Tribunal: TJES
Processo: 5011247-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011247-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CEZAR LIMA DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente insurge-se em face de matéria cujo o exame é próprio à revisão criminal, levantando questões relativas à suposta nulidade do flagrante realizado e questionando a dosimetria da pena realizada em sentença, já transitada em julgado, o que denota a tentativa de utilização do habeas corpus como substitutivo da ação revisional.

2. O STJ entende que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal . Precedentes. Com muito mais razão ainda, não se pode, em sede de HC, substitutivo de revisão criminal, declarar nulidade de flagrante com base em entendimento, há muito, posterior à condenação, tampouco a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011247-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: CEZAR LIMA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo regimental interposto por
Cezar Lima de Souza
, em razão da decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Jaime Ferreira Abreu, atuando em minha substituição, que
não conheceu
do habeas corpus impetrado.

O recorrente, condenado em 1º grau à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, insiste na possibilidade de reconhecimento de nulidade por ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas pelos Policiais Miliares e na aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Como decidido:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Cezar Lima de Souza
em razão de suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, diz que o paciente foi condenado em 1º grau à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas. Requer,
por meio do writ
, o reconhecimento de nulidade por ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas pelos Policiais Miliares. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração.

É, no que basta, o relatório. Passo a decidir monocraticamente, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal.

A impetração não comporta conhecimento
.

É que o habeas corpus, no caso, foi utilizado como sucedâneo de ação autônoma, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de impugnação contra condenação já transitada em julgado, qual seja, a revisão criminal (artigo 621 do CPP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Nesse sentido, precedente do STJ: AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

No caso, o impetrante insurge-se em face de matéria cujo o exame é próprio à revisão criminal, levantando questões relativas à suposta nulidade do flagrante realizado e questionando a dosimetria da pena realizada em sentença,
já transitada em julgado
, o que denota a tentativa de utilização desta ação constitucional como substitutivo da ação revisional.

Ainda que se pudesse falar na concessão de ofício contra eventual ilegalidade,
esse não é o caso
.

Quanto à suposta ilicitude na abordagem dos policiais, deve-se ressaltar que
tal fato, por si só, não configura ilegalidade,
uma vez que
os policiais militares possuíam razões fundadas para realizar a busca na motocicleta do paciente
.

De acordo com a denúncia, o paciente transportava drogas no baú de sua motocicleta quando, ao se deparar com a viatura da polícia militar
se assustou e quase caiu da motocicleta
, fato que chamou a atenção dos policiais que procederam à abordagem,
legalmente realizada
, a meu ver.

Ainda que não fosse o caso, verifico que os fatos em análise ocorreram no ano de 2012. O STJ entende que
a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
(AgRg no HC n. 395.162/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.) Com muito mais razão ainda, não se pode, em sede de HC, substitutivo de revisão criminal, declarar nulidade de flagrante com base em entendimento,
há muito
, posterior à condenação.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação da forma privilegiada do crime de tráfico de drogas verifico que a
quantidade de droga apreendida (
7 tabletes e meio de maconha
)
demonstra que o paciente não era traficante eventual, o que desautoriza a aplicação do redutor. Nesse sentido:

Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
(AgRg no HC 662.846/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Não verifico, portanto, nenhuma ilegalidade a ser corrigida de ofício.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
não conheço da impetração
, o que se dá com base no artigo 932, inciso III do CPC c/c artigo 3° do CPP.

Intime-se.

Não havendo, portanto, ilegalidade a ser corrigida de ofício,
não há razão para o conhecimento do habeas corpus, conforme corretamente decido.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.